Tribunal: STF
Processo: RE 1322889
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Precedentes.



    2. Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil. Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, d ) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas.



    3. A Constituição Federal, no ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    2.  A parte embargante afirma que, “[s]e a Justiça Militar, competente para atuar na fase pré-processual, já reconheceu a inequívoca legítima defesa, portanto inexistente crime doloso contra a vida, não faz o menor sentido encaminhar os autos para a Justiça Comum para que esta não processe e não julgue nada”. Aduz que, “sendo irrefutável a existência de excludente de ilicitude, não há razão para que o feito seja remetido à Justiça Comum para que esta proceda o arquivamento do feito”. Sustenta ainda que “não ha lógica em submeter um Policial Militar ao tribunal do Juri, num processo que por si só, constatou-se nas apurações por uma autoridade competente o reconhecimento das excludentes de ilicitude”. 



    3. Cita como como paradigma da divergência jurisprudencial a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin ao julgar o RE 1.146.235.



    4. A parte adversa, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.



    5. Decido. 



    6.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe são aplicáveis.



    7. Os embargos de divergência são inadmissíveis.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inadmissível a indicação de decisão monocrática como paradigma de verificação do alegado dissídio jurisprudencial para fins de interposição de embargos de divergência. Nessa linha, veja-se o RE 111.582-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. E mais: o art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.281.263-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.322.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator